Tribunal: TJSP
Processo: 1000167-59.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Processual. Seguro de veículo. Cancelamento por inadimplemento da segurada quanto às parcelas do prêmio. Demanda voltada à restituição dos valores adiantados. Pretensão acolhida pela sentença. Inconformismo da autora com insistência nesse item. Ausência de interesse recursal caracterizada. Apelação não conhecida nessa parte.

Seguro. Cancelamento da apólice. Ainda que não tenha sido promovida

Ementa:
Processual. Seguro de veículo. Cancelamento por inadimplemento da segurada quanto às parcelas do prêmio. Demanda voltada à restituição dos valores adiantados. Pretensão acolhida pela sentença. Inconformismo da autora com insistência nesse item. Ausência de interesse recursal caracterizada. Apelação não conhecida nessa parte.

Seguro. Cancelamento da apólice. Ainda que não tenha sido promovida regular notificação premonitória pela seguradora, não se vislumbra no fato abalo psíquico ou ofensa a valores da personalidade aptos a caracterizar dano moral indenizável. Incorrência de qualquer sinistro envolvendo o veículo segurado. Autora que pretende ser indenizada pelo mero sofrimento decorrente de "saber" que a motocicleta estaria desprotegida. Manifesto descabimento. Demanda improcedente nessa parte. Sentença mantida. Apelo da autora desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000167-59.2017.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
THAIS FREITAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e negaram provimento ao apelo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-59.2017.8.26.0695 - Nazaré Paulista – Voto no 17.585
2
Apelante – Thais Freitas da Silva
Apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelação no 1000167-59.2017.8.26.0695 Vara Única de Nazaré Paulista
Voto no 17.585
Processual. Seguro de veículo. Cancelamento por
inadimplemento da segurada quanto às parcelas do
prêmio. Demanda voltada à restituição dos valores
adiantados.
Pretensão
acolhida
pela
sentença.
Inconformismo da autora com insistência nesse item.
Ausência de interesse recursal caracterizada. Apelação
não conhecida nessa parte.
Seguro. Cancelamento da apólice. Ainda que não tenha
sido promovida regular notificação premonitória pela
seguradora, não se vislumbra no fato abalo psíquico ou
ofensa a valores da personalidade aptos a caracterizar
dano moral indenizável. Incorrência de qualquer sinistro
envolvendo o veículo segurado. Autora que pretende ser
indenizada pelo mero sofrimento decorrente de “saber”
que a motocicleta estaria desprotegida. Manifesto
descabimento. Demanda improcedente nessa parte.
Sentença mantida. Apelo da autora desprovido, na parte
conhecida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 204/209 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória, ajuizada por segurada em face da seguradora e fundada no
cancelamento da apólice por falta de pagamento das parcelas do prêmio, que a autora
diz não terem sido regularmente cobradas; considerou o MM. Juiz, para tanto, a falta
de promoção pela ré de notificação à segurada inadimplente, com vistas a possibilitar
a purgação da mora e o restabelecimento contratual, além de ter sido paga pela autora
parcela em data posterior ao cancelamento, sem qualquer comprovação pela
seguradora. Assim, condenou a demandada ao ressarcimento das quatro parcelas
pagas pela autora, com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios
da data da citação; entendeu, todavia, não configurarem os fatos dano moral
indenizável, não restando afetados valores da personalidade.
Apela a autora (fls. 212/223), reiterando ter sofrido abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-59.2017.8.26.0695 - Nazaré Paulista – Voto no 17.585
3
emocional passível de indenização, ao tomar consciência de que sua motocicleta
estaria desprotegida, mesmo após ter realizado pagamento da parcela do prêmio em
atraso. Aduz que teria sido exigida a realização de nova perícia no bem, não sendo
informado o cancelamento da apólice por inadimplemento e, ainda, por várias vezes,
em vão, teria tentado resolver a questão do atraso, circunstâncias a indicar efetivo
abalo emocional. Bate-se, em conclusão, pela reforma da sentença, para que seja a ré
condenada ao pagamento das parcelas pagas e não utilizadas, além de indenização
por danos morais, conforme pedido inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 227/232). Deixou a
autora, outrossim, de recolher custas de preparo, por ser beneficiária da gratuidade
judicial.
É o relatório.
Inicialmente, mostra-se clara a falta de interesse recursal no
que se refere ao pedido de devolução das parcelas pagas, visto que já acolhido esse
capítulo do pedido pela r. sentença apelada. Fica o recurso, pois, nessa parte, não
conhecido.
Quanto ao mais, não prospera o inconformismo.
Não se nega a conduta irregular da seguradora em promover
o cancelamento da apólice sem prévia notificação da segurada para a purgação da
mora, conquanto não se possa deixar de ressaltar de outra parte o ilícito contratual
cometido também pela autora ao deixar de adimplir as prestações do prêmio, não
colhendo a pueril justificativa de ficar aguardando o envio de boletos afinal não
encaminhados pela seguradora.
De qualquer forma, da conduta da seguradora não adveio
qualquer prejuízo pessoal mais relevante, especialmente porque, é bom não perder de
vista, não houve na espécie qualquer sinistro envolvendo o veículo segurado.
A autora não litiga, portanto, em torno de eventual perda do
bem, excluída a cobertura securitária, mas apenas e tão somente em torno do
sofrimento que diz experimentado pelo mero fato de saber que a motocicleta estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-59.2017.8.26.0695 - Nazaré Paulista – Voto no 17.585
4
desprotegida, ainda que dessa situação de vulnerabilidade não tenha advindo prejuízo
concreto algum. Evidentemente, não se trata de quadro de abalo relevante à psique de
uma pessoa medianamente estruturada em termos psicológicos.
Embora não se exclua de todo a hipótese de reconhecimento
de ofensa moral reflexo ao descumprimento de contratos de índole patrimonial, deve
ela ser vista com bastante reserva e limitada a casos excepcionais, em que marcado o
abuso por parte de um dos contratantes, além de significativa afetação autônoma da
esfera psíquica da outra parte, sem que se possa a esse título acenar com o mero fato
do inadimplemento.
O dano moral, com efeito, para justificar hipótese de
reparação pecuniária autônoma, não pode tomar por base aborrecimentos ou
contratempos da vida cotidiana, ainda que determinados por condutas eventualmente
irregulares de outrem, sob pena não só de banalização do instituto como também de
criação de situação insustentável e indesejável do ponto de vista social, com a
monetarização de todos os conflitos interpessoais.
E não é tampouco o caso de se dizer tratar-se de dano moral
in re ipsa, raciocínio, com efeito, enganoso e que não pode ser acolhido
indiscriminadamente. Reconhece-se a possibilidade dele decorrer diretamente do
ilícito quanto a casos em que, por sua natureza, o simples reconhecimento da lesão a
determinados valores pessoais já admita, de per si, identificar abalo moral
significativo, sem necessidade de demonstração dos desdobramentos em concreto,
como se tem no tocante a anotações cadastrais restritivas, morte de entes familiares,
dores ou deformações físicas.
Mesmo nesses casos, entretanto, não é que se dispense a
indagação sobre reflexo moral, ou que se tenha por suficiente o reconhecimento de
ato contrário ao Direito. O que se tem, apenas, são hipóteses a tal ponto evidentes de
afetação grave a direitos da personalidade que a mera caracterização objetiva de
eventos dessa ordem permite a afirmação da existência de dano indenizável.
Sobre o tema, uma vez mais, já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“I
Para se presumir o dano moral pela simples
comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000167-59.2017.8.26.0695 - Nazaré Paulista – Voto no 17.585
5
acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos
juridicamente protegidos; II
Hipótese em que, não obstante ser
incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou comprovado que de
tal ato adveio qualquer consequência capaz de configurar o dano moral
que se pretende ver reparado.” (STJ, AgRg no REsp no 970.422/MG, 3a
T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/8/2008).
Acresça-se por fim que a referência a desgaste excessivo por
inúmeras tentativas frustradas de resolução do problema vem feita de forma genérica
e meramente especulativa, sem um mínimo de especificidade, não comportando
sequer consideração.
Assim, fica, por tudo, confirmada a r. sentença na sua
integralidade, majorando-se os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da
autora, à luz do art. 85, § 11, do CPC, de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00
(mil e duzentos reais), observados os benefícios da gratuidade a ela concedidos.
Ante o exposto, conhece-se em parte e nega-se provimento
ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator